Tribunal: CARF
Processo: 12448.728331/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728331/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.313 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. RE 569.441. TEMA STF N° 344.
O art. 7o, XI, da Constituição da República depende de regulamentação e, uma
vez descumprida a regulamentação, resta descaracterizada a natureza jurídica
de participação nos lucros e resultados e, por conseguinte, cabível a inclusão na
base de cálculo, estando o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em
consonância com a Constituição ao asseverar que não integra o salário de
contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 197/222) interposto em face de decisão (e-
fls. 174/181) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728331/2012-80
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728331/2012-80

AIOP n° 51.011.512-8 (e-fls. 03/07), a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13
Sat/rat” (levantamento: PL - PARTICIPACAO LUCROS E RESULTAD) e
competências 02/2009; e
AIOP n° 51.011.513-6 (e-fls. 08/14), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamento: PL) e competências 02/2009;
Todos os AIs foram cientificados em 29/06/2012 (e-fls. 15/17). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 15/17. Na impugnação (e-fls. 74/98), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Participação nos Lucros e Resultados.
(b) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 174/181):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA
AQUISIÇÃO.
O pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os dispositivos
legais da lei 10.101/00, especialmente quanto à existência de regras de aferição
previamente ajustadas, enseja a incidência de contribuições previdenciárias - posto a
não aplicação da regra do art. 28, §9°, "j" da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 21/11/2014 (e-fls. 183/193) e o
recurso voluntário (e-fls. 197/222) interposto em 18/12/2014 (e-fls. 197), em síntese, alegando:
(a) Participação nos Lucros e Resultados. Relativamente aos critérios e condições
obrigatórios estipulados no §1° do artigo 2° da Lei n° 10.101/00, este foram
estritamente observados por parte da Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria empresarial – cláusulas primeira e terceira, respectivamente -, quais
sejam, (i) regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, (ii) mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, (iii) periodicidade da
distribuição, (iv) período de vigência e (v) prazos para revisão do acordo. Nos
§§ 1° e 4° da cláusula terceira em questão, bem como em seus itens 3.1 e
seguintes, são informadas as demais condições de elegibilidade da categoria
profissional. A fiscalização, em momento algum, constatou pagamento aos
empregados sem que a empresa tivesse obtido lucro e contasse com
disponibilidade financeira. Não se depreende da legislação que regulamenta a
matéria a ausência de qualquer vedação ao pagamento de valor baseado em
percentual pré-estabelecido a incidir sobre a remuneração do empregado,
acrescido de um valor fixo, da mesma forma que ausente, em todo o Relatório
Fiscal que motiva o lançamento, qualquer fundamento legal para o
entendimento do auditor fiscal, mas tão somente meras considerações
absolutamente desfundamentadas e contrariando, inclusive, o próprio
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728331/2012-80

ordenamento legal da matéria. Logo, o lançamento ofende o princípio da
legalidade. Por fim, destaca que o art. 7°, XI, da Constituição é auto-
aplicável, não tendo a participação nos lucros e resultados natureza salarial,
eis que paga com lastro em acordo e convenção coletiva de trablho
(Constituição, art. 7°, XXVI; CLT, arts. 611, 613 e 623) e sem o caráter de
retribuição pelo trabalho, não integrando o conceito legal de salário-de-
contribuição (Princípio da Legalidade; e Lei n° 8.212, de 1991, arts. 22 e 28),
conforme jurisprudência, não podendo a Lei n° 10.101, de 2000, bem como
as Medidas Provisórias que a antecederam, condicionar a natureza
indenizatória da participação nos lucros e/ou resultados à forma da sua
concessão.
(b) Multa. A multa é indevida, pois obrigação acessória de um principal
improcedente e por não se considerar a parcela como salário-de-contribuição,
por óbvio, não se informou em GFIP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/11/2014 (e-fls. 183/193), o recurso
interposto em 18/12/2014 (e-fls. 197) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Participação nos Lucros e Resultados. A recorrente sustenta que o art. 7°, XI, da
Constituição é auto-aplicável, não tendo a participação nos lucros e resultados natureza salarial,
eis que paga com lastro em acordo e convenção coletiva de trabalho (Constituição, art. 7°,
XXVI; CLT, arts. 611, 613 e 623) e sem o caráter de retribuição pelo trabalho, não integrando o
conceito legal de salário-de-contribuição (Princípio da Legalidade; e Lei n° 8.212, de 1991, arts.
22 e 28), conforme jurisprudência, não podendo a Lei n° 10.101, de 2000, bem como as Medidas
Provisórias que a antecederam, condicionar a natureza indenizatória da participação nos lucros
e/ou resultados à forma da sua concessão.
A argumentação em questão não prospera, pois o art. 7o, XI, da Constituição
depende de regulamentação (RE 569.441, Tema STF n° 344) e, uma vez descumprida a
regulamentação legal, resta descaracterizada a natureza jurídica de participação nos lucros e
resultados e, por conseguinte, cabível a inclusão na base de cálculo das contribuições, estando o
art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em consonância com a Constituição ao asseverar que
não integra o salário-de-contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica, ou seja, a Lei n° 10.101, de 2000.
A contribuinte afirma ainda que a Convenção Coletiva em suas cláusulas primeira
e terceira revelam: (1) regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas; (2) mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado; (3) periodicidade da distribuição; (4) período de vigência; (5) prazos
para revisão do acordo; e (6) condições de elegibilidade da categoria profissional. Além disso, a
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728331/2012-80

fiscalização não teria constatado o pagamento sem lucro ou disponibilidade financeira, não
vedando a legislação ao pagamento baseado em percentual pré-estabelecido e a incidir sobre a
remuneração do empregado, acrescido de um valor fixo; estando ausente do Relatório Fiscal
qualquer motivação para o lançamento, veiculando apenas meras considerações
desfundamentadas e a contariar o ordenamento legal da matéria e a ofender o princípio da
legalidade.
No caso concreto, a fiscalização veicula no Relatório Fiscal a seguinte motivação
(e-fls. 15/16):
2.1. A empresa, por não possuir programa próprio de PLR, não avaliou os seus
segurados empregados para fins de pagamento da PLR, e sim calculou os valores a
serem pagos com base em percentual pré-estabelecido da remuneração, acrescido de um
valor fixo.
2.2. Com base na Lei 10.101 de 19/12/2000, cabe esclarecer que o Programa de
Participação nos Lucros e Resultados é um tipo de remuneração variável, e só ocorre
quando metas pré-estabelecidas são cumpridas. E é considerada prática errônea no
programa de participação dos lucros, quando um determinado valor é negociado através
de acordo ou convenção coletiva. Esta prática não é aceitável e tem sua legalidade
prevista no art. 2° da referida lei. Portanto, havendo esse procedimento, tais valores são
considerados como pagamento de gratificação ou premiação, sendo, portanto,
considerados salários de contribuição.
2.3. Ocorre também que a convenção coletiva, apresentada pela empresa, e que se
encontra anexada a este Relatório Fiscal, não apresenta critérios claros e objetivos,
conforme estabelece a lei 10.101/00.
Da Convenção Coletiva de Trabalho em questão, são relevantes as seguintes
cláusulas (e-fls. 62/65):
CLÁUSULA PRIMEIRA
As Empresas de Seguros Privados e de Capitalização pagarão a PLR em uma única
parcela até a data do pagamento da remuneração de Março/2009, ou, alternativamente,
de forma fracionada em duas parcelas, respeitando em ambos os casos as condições
estabelecidas nas Cláusulas Segunda e Terceira.
CLÁUSULA SEGUNDA
As Empresas que possuírem programas próprios, consoante a Lei 10.101 de
19/12/2000,- pagarão a PLR até a dala do pagamento da remuneração de Março/2009
com base nos próprios programas, assegurando, contudo, o miiiittio de uma
remuneração, respeitando a inbela a seguir:
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA
As Empresas que não possuírem programas próprios de PLR, e desde que em seus
balanços de 31-12-2008 apresentem lucros líquidos ou resultados, e que tenham
disponibilidade financeira, efetuarão o pagamento da PLR, aos. Empregados admitidos
até 31-12-2007 e em efetivo exercício em 31-12-2008 (considerando o período de aviso
prévio, mesmo que indenizado), o valor total calculado na base de 40% (quarenta por
cento) da remuneração resultante da Convenção Coletiva de Trabalho de 2009,
acrescido do valor fixo de R$ 1.600,50, limitado ao máximo de R$ 5.868,50, podendo
ser pago em uma única parcela até a data do pagamento da remuneração de
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728331/2012-80

Março/2009, ou, alternativamente em duas parcelas, sendo a 1" até a data do pagamento
da remuneração de Fevereiro/2009, garantindo o mínimo da tabela a seguir;
- R$ 1.173,70, para salários até este valor;
- R$ 1.173,71 à RS 1.387,10 para salários neste intervalo.
- RS 1.387,10 para salários acima deste valor.
e o saldo, se houver, até 31 -08-2009;
§ Primeiro - O total do pagamento previsto no "caput" Fica limitado a 10% (dez por
cento) do lucro líquido do exercício de 2008;
§ Segundo - As Empresas que. mesmo tendo, lucros ou resultados no seu Balanço de
31-12-2008, não tiverem disponibilidade financeira ou o seu lucro líquido ou resultado
não for suficiente para atender integralmente ao disposto no caput deverão comprovar
documentalmente cora os elementos que deram origem ao resultado final de seu
balanço, junto ao Sindicato dos Securitários de cada base territorial, até 31-03-2009,
ficando garantido, entretanto, o pagamento previsto no parágrafo 3" desta Cláusula;
§ Terceiro - As Empresas que apresentarem prejuízo em suas Demonstrações
Financeiras do exercício encerrado em 31-12-2008, pagarão a título de PLR o valor
mínimo da tabela a seguir:
- R5 1.173,70, para salários ate este valor;
- R$ 1.173,71 a R$ 1.387,10 para salários neste intervalo.
- R$ 1.387,10 para salários acima deste valor.
a todos os Empregados admitidos até 31-12-2007 e em efetivo exercício cm 31-12-2008
(considerando o período de aviso prévio,. mesmo que indenizado);
§ Quarto - Na falta da justificativa e dos comprovantes, até a data de 30-06-2009,
citados nos parágrafos anteriores, a Empresa pagará a PER na forma prevista no "caput"
desta cláusula.
3.1 - Os Empregados admitidos durante o ano de 2008, em efetivo exercício na Empresa
cm 31-12-2008, farãojus a 1/12 (um doze avos) do valor calculado, por tempo de
registro ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. Os admitidos durante o ano de
2008, que tenham se afastado por doença, acidente do trabalho ou licença maternidade,
receberão na mesma proporção, com base na data de sua admissão.
3.2 - Aos Empregados afastados por doença, acidente de trabalho c/ou licença
maternidade, durante o ano de 2008 e com vínculo empregatício cm 31-12-2008, fica
vedada a dedução do período de afastamento para o cômputo da proporcionalidade.
3.3 - Para os Empregados demitidos sem justa causa e que não tenham pedido demissão,
no período entre 01-01-2008 e 31-12-2008, as Empresas pagarão 1/12 (um doze avos)
do valor estabelecido nesta Cláusula terceira, por mês trabalhado ou fração igual ou
superior a 15 (quinze) dias, no exercício de 2008, ficando certo e ajustado que o
pagamento só será efetivado por solicitação expressa do ex-empregado, até no máximo
30-06-2009.
CLÁUSULA QUARTA
Os pagamentos decorrentes da aplicação da presente Convenção Específica referem-se
ao exercício de 2008 e têm como cumpridos os requisitos da Lei 10.101, de 19-12-2000.
E por estarem acordadas, firmam as partes a presente Convenção Específica em tantas
vias quantos são os signatários e para que produzam os efeitos legais pertinentes.
Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2009.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728331/2012-80

Portanto, a norma coletiva firmada em 04/02/2009 determinou que as empresas
que não possuíssem programa próprio de PLR e que tivessem em seu balanço de 31/12/2008
lucro líquido ou resultados, bem como disponibilidade financeira, deveriam efetuar o pagamento
a título de PLR em uma parcela (até a competência 03/2009) ou em duas parcelas (a primeira na
competência 02/2009 e a segunda até 31/08/2009) do valor estabelecido na convenção coletiva
(40% da remuneração da Convenção Coletiva de 2009 + R$ 1.600,50, observado um valor
mínimo de R$ 1.173,70 e um valor máximo de R$ 5.868,50).
Assim, a norma posta em 04/02/2009 estabelece que, se no passado dia
31/12/2008 tivesse a empresa lucro líquido, ainda que de um centavo de real (interpretação
possível pela falta de clareza e objetividade da norma), ou que tivesse qualquer resultado, eis que
obscura quanto a qual deveria ter sido o resultado (resultado que, em última análise, reduz-se ao
de ter a empresa disponibilidade financeira para efetuar o pagamento da quantia fixada a título de
PLR – circunstância que revela a total falta de clareza da norma), os empregados fazem jus ao
valor de PLR fixado na convenção coletiva.
Note-se que o regramento em questão não atende à finalidade de participação nos
lucros ou resultados constituir-se em instrumento de integração entre o capital e o trabalho e
incentivo à produtividade, tal como define a Lei n° 10.101, de 2000, com lastro nos arts. 7°,
inciso XI, e 218, §4°, da Constituição da República.
Isso porque, como bem destacou a fiscalização, simplesmente se fixou um
determinado valor em convenção coletiva, sem se exigir qualquer comprometimento dos
trabalhadores em sua obtenção; até mesmo, acrescente-se, em razão de o período aquisitivo já
estar transcorrido ao tempo em que firmada a convenção coletiva.
Diante desse contexto, a situação concreta detectada pela fiscalização ofende a
definição legal e constitucional da participação nos lucros ou resultados, bem como o disposto no
§ 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, não havendo que se falar em ausência de
fundamentação legal para o lançamento efetuado.
Multa. Mantido o lançamento, não prospera a alegação de insubsistência reflexa
da multa.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 388
DF CARF MF
Original